Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-50.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002961-50.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS - CPF: 057.208.811-66 (APELANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), OLENIL NATOS CORREA - CPF: 486.752.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LURCIEL DE SIQUEIRA - CPF: 930.693.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), DENNER JARDEL SCARCELLA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – RONDAS DE ROTINA – DISPENSA DE INVÓLUCRO COM MACONHA EM VIA PÚBLICA – ATO PRESENCIADO POR POLICIAIS MILITARES – EFETIVA APREENSÃO DA DROGA ANTES DA BUSCA DOMICILIAR – FUNDADA RAZÃO ACERCA DA TRAFICÂNCIA – CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – AUTORIZAÇÃO PELA IRMÃ DO APELANTE - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
NARRATIVAS DOS AGENTES PÚBLICOS – QUANTIDADE DA DROGA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – CONDUTA DE TRAZER CONSIGO MANTER EM DEPÓSITO – CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 - DROGA ESCONDIDA PELO AMIGO – MERA ALEGAÇÃO – NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR TRÁFICO NÃO ELIDIDA – ARESTOS DO TJMT, TJSC E TJSP – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS INTEGRADOS –

PREMISSA DO TJDFT

- RECURSO DESPROVIDO

A dispensa de invólucro com maconha, em via pública, presenciada por agentes policiais em rondas de rotina e efetiva apreensão da droga em um primeiro momento traduzem fundada razão acerca da traficância para justificar a continuidade da persecução policial ao local onde, por desiderato lógico, pode estar guardada ou depositada mais substâncias entorpecentes. (STJ,
AgRg no HC 675838/MG)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de dispensa de invólucro com maconha em via pública e efetiva apreensão da droga], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC 644.652/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A conduta de trazer consigo e manter em depósito, no interior de sua residência, considerável quantidade de maconha para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A quantidade da droga [
927,55g de maconha] também
se mostra compatível com a traficância, visto que permitiria a confecção de aproximadamente 1000 (mil) cigarros da droga, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213, do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

A escusa do apelante, dissociada de quaisquer provas produzidas, não se apresenta “
suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1002961-50.2021.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U
1002961-50.2021.8.11.0042
), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 138309785).

O apelante suscita
ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar [apreensões de maconha e balança de precisão] por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, alega que inexistem provas suficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja declarada
“
a nulidade da prova obtida
” e, consequentemente, absolvido.

Prequestiona “
a contrariedade dos citados dissídios jurisprudencial e a gritante violação aos incisos XI e LVI, da Constituição Federal, e artigos 155 e 157 do Código de Processo Penal”
(ID 141742685).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 143725174).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006. – I) Preliminar: – Do pretendido reconhecimento da nulidade do processo em razão das provas obtidas após a realização de busca pessoal e domiciliar realizada na residência do apelante Lucas, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada. – Não acolhimento – “O crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade “guardar” e/ou “ter em depósito” é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, motivo pelo qual a busca domiciliar que ocasiona a prisão do agente não constitui prova ilícita, pois configura a situação de flagrante que, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.” (TJMT – Ap 93017/2016). – Ademais, no caso em comento não há em que se falar na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, posto que as provas produzidas nos autos são válidas, bem como o início da persecução criminal se deu de forma legítima, não existindo nenhuma ilicitude das provas obtidas. – II) Mérito: – Pretendida absolvição do apelante Lucas do crime de tráfico de drogas sob alegação de não existir prova da existência do fato. – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria da existência do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e sendo verificado que foram encontrados com o apelante Lucas, no momento da sua abordagem, em sua posse e na sua residência, 02 (duas) porções de “Maconha”, com massa total de 927,55 g (novecentos e vinte e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que fora encontrado na sua residência 01 (um) tablete de “Maconha” no forro do banheiro e 01 (uma) balança digital de precisão, são circunstâncias a evidenciar que o apelante Lucas estava de fato praticando o crime de tráfico de drogas na região do bairro Parque Cuiabá, na cidade de Cuiabá/MT. – Pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 148509680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar [apreensões de maconha e balança de precisão] sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares Olenil Natos Correa e Lurciel de Siqueira que, em 2.1.2021, por volta das 12h40, em patrulhamento tático na rua A1, Bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, oportunidade em que visualizaram o apelante e corréu Denner Jardel Scarcella Gomes trafegando em uma motocicleta Biz. Ao perceberem a aproximação da viatura, dispensaram um “invólucro” no solo. Na sequência, os referidos agentes públicos abordaram o apelante e corréu, averiguaram o local e encontraram a embalagem dispensada, como sendo uma porção de maconha, com peso de 2,55g (dois gramas e cinquenta e cinco centigramas).

Ao ser indagado sobre a droga, o apelante negou a propriedade e informou que morava na residência da frente. Em ato contínuo, a equipe policial ingressou na residência do apelante, sob autorização da irmã do apelante [Letícia de Campos Martins] e localizaram, no forro do banheiro, 1 (um) tablete de maconha, pesando 925g (novecentos gramas e vinte e cinco gramas decigramas) e uma balança de precisão.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Olenil Natos Correa e Lurciel de Siqueira] afirmaram que a busca domiciliar ocorreu somente após a abordagem, em via pública, e apreensão da droga que trazia consigo.

O ingresso policial na residência decorreu da conduta antecedente do apelante, consubstanciada na dispensa de invólucro de maconha, em via pública, ao avistar a guarnição (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 138309785).

A dispensa de invólucro com maconha, em via pública, presenciada por agentes policiais em rondas de rotina e efetiva apreensão da droga em um primeiro momento traduzem fundada razão acerca da traficância para justificar a continuidade da persecução policial ao local onde, por desiderato lógico, poderia estar guardada ou depositada mais substâncias entorpecentes.

Em caso análogo [dispensa de droga, em via pública, presenciada por policiais e apreensão do entorpecente], a e. Quinta Turma do c. STJ não reconheceu a ilicitude da busca domiciliar, “
in verbis
”:

“[...] II – In casu, os milicianos, ao realizarem patrulhamento de rotina, visualizaram o ora paciente em atitude suspeita, portando invólucro em suas mãos.
Ao perceber a aproximação da viatura, o

acusado dispensou o sobretido invólucro
e evadiu-se.
Após averiguarem o local, os agentes encontraram a embalagem, a qual continha 2 (duas) pedras de crack, pesando aproximadamente 19g (dezenove gramas), eventos por si só suficientes para configurar as fundadas razões
para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Nesse compasso, compreende-se que nao há nulidade nas provas obtidas em decorrência da situação de flagrância.”
(AgRg no HC 675838/MG – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 5.10.2021 – grifado)

Com efeito, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de dispensa de invólucro com maconha em via pública e efetiva apreensão da droga], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; STJ, AgRg no HC 644.652/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 18.6.2021).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Conforme Inquérito Policial, no dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 12h40min, na Rua “A 1”, Quadra 04, Bairro Parque Cuiabá, os denunciados Lucas Mateus Miranda Campos e Denner Jardel Scarcella Gomes tinham em depósito e traziam consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 2 (duas) porções de maconha, com massa total de 927,55 g (novecentos e vinte e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.73045-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Lucas Mateus Miranda Campos e Denner Jardel Scarcella Gomes, como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 29, do Código Penal.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 138309677).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pela posse irregular de munição de uso permitido e dosou as penas do tráfico, nos seguintes termos:

“[...]Em juízo, os policiais OLENIL e LURCIEL foram uníssonos em afirmar que os réus LUCAS e DENNER foram abordados enquanto trafegavam numa motocicleta, justamente porque um deles ao perceber a presença da guarnição dispensou ao solo um invólucro contendo entorpecente. Ressaltaram ainda que ao procederem diligências na residência do réu LUCAS e realizar buscas pelo local encontraram escondidos no forro mais um tablete de maconha e uma balança de precisão. A alegação do réu LUCAS de que ele e DENNER estavam no interior da residência de sua genitora no momento da abordagem policial e não andando de motocicleta, conforme relatado pelos policiais, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva. A propósito, a justificativa do réu LUCAS de que os policiais queriam lhe incriminar, insinuando que foram contratados por um indivíduo, dono de uma distribuidora que havia sido roubado em 2016, trata-se de uma versão totalmente isolada nos autos e desprovidas de elementos probatórios. Acerca da versão trazida pela testemunha DANIEL de que no dia da abordagem estava na residência com o entorpecente sem que o réu LUCAS tivesse conhecimento e que escondeu no forro do banheiro ao perceber a presença policial e depois empreendeu fuga pulando o muro da residência, além de fantasiosa, não foi sequer confirmada pela irmã do réu LUCAS, que prestou depoimento em juízo e nada descreveu sobre a presença de DANIEL no dia da abordagem em sua residência, senão vejamos: [...].

Convém ressaltar que o local onde a droga estava escondida (dentro do forro do banheiro no segundo piso do imóvel) exigiu de quem a escondeu no mínimo, um conhecimento maior do local e um tempo de preparo para o acondicionamento da droga, o que contrapõe a versão dada por DANIEL de que no momento que percebeu a entrada dos policiais na residência, deu tempo de esconder o alucinógeno no forro do banheiro (andar de cima do imóvel) e ainda, de foragir antes mesmo de ser visualizado pelos militares e outros moradores do local, inclusive, a própria irmã do réu LUCAS, senhora LETÍCIA. O só fato de a testemunha DANIEL assumir a propriedade do alucinógeno, não afasta a vinculação do acusado LUCAS, lembrando que o próprio corréu DENNER ao ser interrogado na fase investigativa (Id. 49622783 – pág. 19/21), admitiu que estava na companhia do réu LUCAS fazendo consumo de entorpecente do tipo maconha, revelando, pois, pleno conhecimento e vinculação de LUCAS com a maconha apreendida no interior de sua residência. Não obstante a droga ter sido encontrada num local preparado, ou seja, dentro do forro do banheiro da residência (piso superior do imóvel), bem constou do depoimento da própria irmã do réu LUCAS (senhora Letícia) que a testemunha DANIEL (suposto dono da droga) somente ia ao imóvel com o único objetivo de se encontrar com o réu LUCAS, o que rechaça a remota hipótese de que DANIEL foi até a residência com essa expressiva quantidade de droga e balança de precisão e a escondeu, tudo isso sem que o acusado LUCAS tivesse tido conhecimento. Ademais, o réu LUCAS no intento de se desvincular da droga apreendida na residência, disse que só tomou conhecimento através de sua irmã que a droga encontrada na casa era do namorado dela, o que não foi confirmado por nenhuma irmã do réu inquirida em juízo. Ao contrário, a irmã LETICIA explicou que a testemunha DANIEL era amigo do seu irmão LUCAS e que o mesmo somente ia ao imóvel a procura dele (Lucas).

O que se denota, é que as versões criadas pelo réu LUCAS e pela testemunha DANIEL, nada mais é que tentar afastar os indícios da prática do tráfico de drogas realizado pelo acusado LUCAS que, no entanto, restaram isolados nos autos e desprovidos de qualquer elemento probatório. Ademais, não constam dos autos sequer indícios de que os policiais militares que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, de modo que a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsideradas. Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Vale anotar, por derradeiro, que em consulta aos antecedentes criminais do acusado LUCAS, verifica-se que o mesmo já possui condenação pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra a sua renitência delitiva, em especial seu envolvimento com o tráfico de entorpecente. Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado trazia consigo e mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização. Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo e manter em depósito droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS, brasileiro, lavador de carros, natural de Cuiabá/MT, nascido em 13.11.1996, portador do RG 26447819 SSP/MT e inscrito no CPF No 057.208.811-66, filho de Valtineia Conceição de Campos, residente na Rua “A”, no 29, Quadra 04, Bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 138309785)

Pois bem.

A

materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 138309654) e Laudo Pericial no 3.14.2021.73045-01 (ID 138309670), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Olenil Natos Correa, policial militar (ID 138309652), Lurciel de Siqueira, policial militar (ID 138309655), Denner Jardel Scarcella Gomes, coindiciado (ID 138309659), e interrogado LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS, apelante (ID 138309657).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Olenil Natos Correa, Lurciel de Siqueira, Daniel Ferreira da Silva Felix, Letícia de Campos Martins, Ingrid Witczak Leite, e Leanderson Roberto Ferreira, policiais militares, bem como o interrogatório do apelante (ID’s
138307783 a 138309751
).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Olenil Natos Correa e Lurciel de Siqueira
] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 2 (duas) porções de maconha, com massa bruta total de 927,55 g (novecentos e vinte e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas) e uma balança de precisão.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) a equipe policial, em patrulhamento de rotina, visualizaram o apelante e corréu em uma motocicleta,

em via pública, os quais ao perceberem a aproximação da viatura, dispensou ao solo um invólucro contendo 1 (uma) porção de maconha, pesando
2,55g (dois gramas e cinquenta e cinco centigramas)
; 2) a abordagem do apelante ocorreu na frente da sua residência e se estendeu no interior do imóvel, com autorização da irmã do apelante [Letícia de Campos Martins]; 3) o tablete de maconha, com peso de
925g (novecentos gramas e vinte e cinco gramas decigramas) e a balança de precisão foram encontrados no forro do banheiro
.

A localização do tablete de maconha e da balança de precisão no forro do banheiro, pelos agentes públicos, durante revista no imóvel, está confirmada pela declaração judicial da irmã do apelante [Letícia de Campos Martins] que, inclusive, autorizou a entrada dos policias na residência.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Essa conduta do apelante de trazer consigo e manter em depósito, no interior de sua residência, considerável quantidade de maconha para fracionar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

A quantidade da droga [
927,55g de maconha] também
se mostra compatível com a traficância, visto que permitiria a confecção de aproximadamente 1000 (mil) cigarros da droga, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213, do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.br).

Noutro giro, a mera alegação de que o entorpecente teria sido “escondido” pelo seu amigo [Daniel Ferreira da Silva Félix],

ao perceber a presença policial,
“além de fantasiosa, não foi sequer confirmada pela irmã do réu LUCAS, que prestou depoimento em juízo e nada descreveu sobre a presença de DANIEL no dia da abordagem em sua residência”
, como bem pontuado pelo Juízo singular
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – ID 138309785)

Em suma, a escusa do apelante, dissociada de quaisquer provas produzidas, não se apresenta “
suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Atente-se que, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Nesse quadro, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida, visto que há provas coerentes e seguras da traficância.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações
recurso conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022